Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733386-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA PACIENTE: ANDRESSA MARIA ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NIVALDO MENDES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 32.678, em favor de ANDRESSA MARIA ALVES DA SILVA, presa pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília/DF que decretou a prisão da paciente. Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a paciente está presa há mais de 270 (duzentos e setenta) dias, em ofensa ao princípio da razoável duração do processo, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa. Acrescenta que a ação penal encontra-se suspensa, sem previsão de data para a ocorrência da audiência de instrução e julgamento. Requer, com isso, liminarmente, a soltura da paciente em decorrência do excesso de prazo. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação de que o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo tenha sido submetido e apreciado na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. (Acórdão 1670777, 07022153320238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de agosto de 2023 16:07:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora